Tribunal: STF
Processo: HC 200678
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Alegada ausência de justa causa. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tatyana de Oliveira Paiva Crispim Holanda em favor de Anilson Antenor Maciel de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 596.993/PB.
    O Paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º. I, III e IV, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. 
    1. O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte ao dispor que o trancamento de uma ação penal por falta de justa causa, pela via do writ, somente é viável quando se comprovar de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. Também não é possível, nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, adentrar no amplo exame de fatos e provas, muito menos antecipar uma avaliação concernente ao mérito da ação penal.
    2. A prisão preventiva contém ampla e suficiente fundamentação, tratando-se de réu que ficou por 6 anos foragido, cumprido o mandado de prisão apenas em dezembro/2019, após o julgamento dos demais corréus.
    3. Ordem denegada. ”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreado na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores da medida constritiva. Sustenta inexistência de justa causa. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Aduz a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício. 
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, verifico que, em 15.12.2020, a custódia cautelar do paciente foi reavaliada, ocasião em que a autoridade judiciária de origem asseverou que ’[a] prisão preventiva do requerente foi fundamentada na garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme destacado na decisão de fls. 77/84, do id 35433472, valendo registrar que após o crime se evadiu do local e passou a dificultar a colheita de elementos de provas, o que levou a autoridade policial representar por sua prisão provisória. No entanto, somente em 10/12/2019 veio a ser preso, desta feita, na Comunidade São Luiz, bairro do Bessa, local distante de onde atualmente reside (Cabedelo-PB), em companhia de outras pessoas, com vidas pregressas desconhecidas, até porque uma delas fugiu do local quando a polícia iniciou a consulta pessoal junto ao CIOP, portando necessário ser faz garantir a ordem pública (fls. 96, 35433474). Além disso, é bom lembrar que ANILSON não se apresentou espontaneamente em juízo ou à autoridade policial, mas encontrava-se foragido há mais de seis anos, o que, sem nenhuma dúvida, evidenciou desídia para com o Poder Judiciário e contribuiu significativamente para o atraso do curso processual e assim colocado em risco a instrução criminal’.
    Ademais, sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘a prisão preventiva contém ampla e suficiente fundamentação, tratando-se de réu que ficou por 6 anos foragido, cumprido o mandado de prisão apenas em dezembro/2019, após o julgamento dos demais corréus.’
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra); “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar”(HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).
    Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562- AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). Nessa linha, ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, de minha relatoria).
    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Lado outro, quanto à tese defensiva de inexistência de justa causa, o acórdão recorrido enfatizou que ‘o trancamento de uma ação penal por falta de justa causa, pela via do writ, somente é viável quando se comprovar de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não é o caso dos autos´.
    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Nesse espectro, imprescindível ao acolhimento da insurgência defensiva o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que [a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    De resto, estável nesta Suprema Corte que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘não é possível, nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, adentrar no amplo exame de fatos e provas, muito menos antecipar uma avaliação concernente ao mérito da ação penal’.
    Anoto, por fim, que, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo, no ponto, pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora